Tribunal: STF
Processo: HC 201071
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia/MG, no inquérito nº 0111693-66.2018.8.13.0245, acolhendo, após manifestação do Ministério Público, representação da autoridade policial, determinou busca e apreensão domiciliar em relação aos pacientes e outras pessoas, considerados os crimes dos artigos 50 da Lei nº 6.766/1979, 38 e 60 da Lei nº 9.605/1998. Ressaltou investigação criminal na Comarca de Santa Luzia/MG referente a loteamento clandestino de solo urbano, com enriquecimento ilícito, no que a pessoa jurídica Residencial Ivanete Paula SPE, da qual o paciente Albert Hainz é sócio, vendeu glebas ilegalmente parceladas, sem implantação da infraestrutura exigida pela legislação. Aponta ser a paciente Dinalva "laranja" de Albert e demais investigados. Assentou indispensável à comprovação da materialidade do crime a apreensão de documentos. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 140.065/MG. Com agravo, não se alcançou êxito.
    Os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos da decisão, afirmando-os genéricos. Sublinham violado o artigo 93, inciso IV, da Constituição Federal. Dizem não individualizados os motivos da imposição da medida contra cada um dos pacientes. Apontam não preenchidos os requisitos do artigo 243 do Código de Processo Penal, ante a indeterminação dos objetos a serem recolhidos. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do pronunciamento, com a restituição dos pertences. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade do ato. 
    2. O Juízo, aludindo a loteamento clandestino de solo urbano, com enriquecimento ilícito, assentou que pessoa jurídica Residencial Ivanete Paula SPE, da qual o paciente Albert Hainz é sócio, vendeu glebas ilegalmente parceladas, sem implantação da infraestrutura mínima exigida pela legislação. Quanto à paciente Dinalva, destacou a atuação como "laranja" do grupo, emprestando nome a outros investigados com o objetivo de registrar bens. Teve como necessária a busca de documentos para comprovar a materialidade do crime. Inexiste obrigatoriedade a que o mandado detalhe o que deve ser apreendido. Atendeu-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator